Tribunal: TJMT
Processo: 1015746-79.2023.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1015746-79.2023.8.11.0040
APELANTE: JOSÉ VALCIOMAR CHAVES DINIZ
APELADA: DENIZE BARROS DOS SANTOS
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE “CALOTE” – EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DA AUTORA – ACUSAÇÕES DE INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO E FURTO DE BENS – CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL IN RE IPSA – CONDUTA ABUSIVA E DESPROPORCIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
É ilícita a conduta de quem, em rede social, publica imagem de ex-locatária acompanhada de imputações de inadimplemento e subtração de bens, utilizando linguagem ofensiva e depreciativa, como forma de constrangimento público, em manifesta violação aos direitos da personalidade.
A eventual existência de débito locatício não autoriza a parte a se valer de meio informal e público, em substituição à via judicial própria, tampouco justifica o uso de palavras pejorativas ou a exposição da imagem do suposto devedor, configurando abuso de direito (art. 187, CC).
O dano moral, nessas hipóteses, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária a demonstração de consequências concretas, bastando a comprovação do ato ofensivo, de natureza vexatória e com potencial lesivo à honra e à imagem da vítima.
Mantido o valor arbitrado a título de indenização, por atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dupla função – compensatória e pedagógica.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015746-79.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[DENIZE BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 819.146.362-87 (APELADO), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), JOSE VALCIOMAR CHAVES DINIZ - CPF: 000.273.961-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL – ATRIBUIÇÃO DE “CALOTE” – EXPOSIÇÃO DA IMAGEM DA AUTORA – ACUSAÇÕES DE INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO E FURTO DE BENS – CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – DANO MORAL
IN RE IPSA
– CONDUTA ABUSIVA E DESPROPORCIONAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É ilícita a conduta de quem, em rede social, publica imagem de ex-locatária acompanhada de imputações de inadimplemento e subtração de bens, utilizando linguagem ofensiva e depreciativa, como forma de constrangimento público, em manifesta violação aos direitos da personalidade.

A eventual existência de débito locatício não autoriza a parte a se valer de meio informal e público, em substituição à via judicial própria, tampouco justifica o uso de palavras pejorativas ou a exposição da imagem do suposto devedor, configurando abuso de direito (art. 187, CC).

O dano moral, nessas hipóteses, é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a demonstração de consequências concretas, bastando a comprovação do ato ofensivo, de natureza vexatória e com potencial lesivo à honra e à imagem da vítima.

Mantido o valor arbitrado a título de indenização, por atender aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dupla função – compensatória e pedagógica.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1015746-79.2023.8.11.0040

APELANTE:

JOSÉ VALCIOMAR CHAVES DINIZ

APELADA:

DENIZE BARROS DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ VALCIOMAR CHAVES DINIZ
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Juíza de Direito
Silvia Renata Anffe Souza Alves de Moura
, lançada nos autos da Ação de Indenizatória processo originário número 1015746-79.2023.8.11.0040, ajuizada pela apelada
DENIZE BARROS DOS SANTOS
, em que foi julgado parcialmente procedente o pedido
“para o fim de
condenar
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (
três mil reais
)
, a quantia arbitrada a título de danos morais observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do
evento danoso – 30 de outubro de 2023 (Id. 137658877).
(CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c/c 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do
arbitramento
, observando o INPC/IBGE”
, condenando
“o requerido ao pagamento das custas processuais, bem como, os honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido, conforme art. 85, § 2o, do CPC”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 306592407, o apelante defende o descabimento da condenação imposta na sentença, porque
“como destacado pelo Apelante em contestação, as próprias capturas de tela anexadas pela Apelada nos IDs 137658877 e 137658883 evidenciam que a postagem não foi amplamente divulgada, portanto, resta evidente que o fato não teve repercussão, de forma que cabia à Apelada comprovar que, mesmo com a ínfima repercussão, o fato o teria causado qualquer tipo de abalo à imagem, o que não fez”
, além de que embora
“o fato (publicação na rede social) tenha ocorrido, a Apelada não logrou êxito em comprovar o resultado lesivo por ela alegado, razão pela qual o nexo de causalidade mencionado na petição inicial inexiste sobre a conduta do Apelante”
(sic).

Pontua que “
a Apelada não comprovou a efetiva lesão aos direitos da personalidade, tendo em vista, como salientado pelo Apelante, a ínfima repercussão da postagem”
, de modo que
“a Apelada, assim, não comprovou que alguma lesão tenha ocorrido como reflexo do ato do Apelante”
(sic).

Diante disso, pede que o recurso seja provido para que seja julgado improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões Id. 306592410 a apelada aduz, em suma, a correção da sentença recorrida, bem como rebate os argumentos do apelante, pelo qual requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, consigno que a hipossuficiência econômica da parte assistida pela Defensoria Pública é
presumida
, fazendo, portanto,
jus
às benesses da gratuidade de justiça, vez que a própria triagem de atendimento feita pela referida instituição já condiciona que os assistidos sejam, de fato, pessoas de parcos recursos, visando garantir a assistência jurídica somente àqueles que realmente necessitam (Precedentes desta Corte).

No caso concreto, a parte apelante está assistida pela Defensoria Pública, e não há nos autos elementos que infirmem a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas processuais, presumindo-se a condição de hipossuficiência da parte. Além disso, infere-se que a própria sentença singular concedeu ao requerido/apelante os benefícios da justiça gratuita, razão pela qual seus efeitos estendem-se a essa instância revisora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Diante disso, dispenso o recolhimento do preparo deste recurso.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando o requerido/apelante à compensação no valor de R$3.000,00 (três mil reais), em razão da publicação de conteúdo ofensivo em rede social, no qual imputou à autora/recorrida a pecha de “caloteira”, associada a alegações de inadimplemento contratual e suposta subtração de bens do imóvel locado, tudo acompanhado de sua imagem.

A controvérsia recursal gira em torno da configuração ou não de responsabilidade civil por ato ilícito, bem como da repercussão do fato para fins de fixação do dano moral.

Eis o teor da sentença recorrida objeto do recurso, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) Trata-se de ação indenizatória por danos morais fundada em publicação ofensiva realizada pelo requerido em suas redes sociais, imputando à autora inadimplemento de obrigações locatícias, além da suposta subtração de itens do imóvel locado, utilizando termos pejorativos como “caloteira”, acompanhados da imagem da autora.

A controvérsia gira em torno da ilicitude da conduta do réu ao divulgar tal conteúdo em rede social, bem como da existência de abalo moral indenizável.

Nos termos do artigo 186 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

O artigo 927 do mesmo diploma impõe o dever de indenizar aquele que causar dano por ato ilícito.

Restou incontroverso que a publicação foi realizada pelo requerido em seu perfil pessoal na rede social Facebook, conforme
print
e vídeo juntados aos autos, contendo imagem da autora e acusações de inadimplência, associadas a expressões ofensivas.

Ainda que se admitisse, em tese, a existência de inadimplemento contratual por parte da autora circunstância que, inclusive, foi por ela minimamente rebatida mediante apresentação de comprovantes de pagamento e esclarecimentos, tal fato, por si só, não autoriza o requerido a lançar mão de meios públicos e não institucionais para exteriorizar juízo de valor que atinge a honra e a imagem da parte adversa.

Isso porque, a cobrança de eventuais créditos deve observar os meios legalmente previstos, jamais se justificando a exposição pública da parte como forma de pressão ou retaliação.

Verifica-se que a legislação pátria assegura, de forma inequívoca, a inviolabilidade da imagem das pessoas, conforme expressamente previsto no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal, que dispõe:

"X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação."

A violação do direito à imagem, embora não acarrete, em regra, consequências de ordem física, pode ensejar relevantes danos de natureza moral, sobretudo quando atinge a esfera íntima do indivíduo, sua honra, integridade psíquica e bem-estar subjetivo.

A configuração do dano moral decorrente do uso indevido da imagem exige a demonstração de conduta ilícita apta a provocar lesão aos direitos da personalidade, sendo possível sua comprovação por meio de documentos, testemunhos ou outros elementos de convicção.

Compete, pois, ao réu o ônus de demonstrar eventual autorização da parte autora para a utilização de sua imagem, seja pessoa física ou jurídica.

A reparação do dano moral decorrente da violação ao direito de imagem deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista não apenas a extensão do dano, mas também a intensidade da ofensa, sua repercussão e a condição das partes envolvidas.

É certo que, em determinadas circunstâncias, a indevida exposição da imagem pode comprometer aspectos essenciais da personalidade do indivíduo, atingindo-lhe valores subjetivos, virtudes, e causando-lhe profundo mal-estar de ordem espiritual ou emocional.

Nessa senda, a indenização por danos morais deve ser arbitrada em quantia que, sem representar enriquecimento indevido, seja capaz de proporcionar à parte lesada uma compensação justa e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e reparatório da medida.

Assim, a imagem constitui atributo inalienável da personalidade, sendo, por sua natureza, um direito moral. Sua utilização indevida, especialmente quando vinculada a atos ou fatos contrários aos padrões médios de moralidade e convívio social, enseja, de forma legítima, o dever de indenizar.

Nesse diapasão, conclui-se que razão assiste a parte autora, devendo ser indenizada pelo dano moral sofrido.

(...)

Demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta do réu e o abalo moral sofrido pela autora, que inclusive registrou boletim de ocorrência e produziu vídeo relatando a dor emocional, é de rigor o reconhecimento da responsabilidade civil.

Nesse diapasão, conclui-se que razão assiste a parte autora, devendo ser indenizada pelo dano moral sofrido.

Relativamente ao valor da indenização pela ofensa a
direito da personalidade
, tratando-se de dano moral, o conceito de ressarcimento abrange duas forças: uma de caráter punitivo, visando a castigar o causador do dano, pela ofensa que praticou; outra, de caráter compensatório, que proporcionará à vítima algum bem em contrapartida ao mal sofrido.

Assim, frente a tais razões, dá-se provimento à pretensão deduzida na inicial para julgar parcialmente procedente o pedido vestibular para condenar o requerido no pagamento de
R$ 3.000,00 (
três mil reais
)
, a título de danos morais sofridos pela parte autora.

Do dispositivo

Posto isso, com esteio no art. 487, I do CPC e resolvendo o mérito da causa,
JULGO PARCIALMENTE
o pleito deduzido por
DENIZE BARROS DOS SANTOS
promove em desfavor de
JOSE VALCIOMAR CHAVES DINIZ
para o fim de
condenar
o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (
três mil reais
)
, a quantia arbitrada a título de danos morais observando que os juros de mora incidirão à taxa de 1% (um por cento) ao mês contados do
evento danoso – 30 de outubro de 2023 (Id. 137658877).
(CC/02, 397, parágrafo único, e 406 c/c 161, §1o do CTN e STJ/54), bem assim correção monetária desde a data do
arbitramento
, observando o INPC/IBGE.
(...)
”
– Id. 306592405

Pois bem.

A insurgência recursal não prospera.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que a sentença proferida enfrentou com precisão e profundidade os pontos suscitados, merecendo integral confirmação.

A ilicitude da conduta do réu está inequivocamente demonstrada, uma vez que ele publicou, em perfil pessoal da rede social Facebook, imagem da autora acompanhada de expressões ofensivas e acusações de descumprimento de obrigações contratuais, extrapolando os limites legais de cobrança de eventuais débitos e da crítica legítima e adentrando a seara da violação de direitos da personalidade, especialmente da honra e imagem.

Frisa-se que ainda que, em tese, houvesse pendência contratual — fato que a própria sentença registra ter sido minimamente rebatido por documentos comprobatórios da autora —, tal circunstância, por si só, jamais legitimaria a exposição pública vexatória, tampouco o uso de linguagem pejorativa.

A pretensão de exercer autotutela por meio de redes sociais, em descompasso com os meios judiciais previstos no ordenamento jurídico, representa evidente desvio de finalidade, com abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil.

Outrossim, a sentença, com acerto, aplicou os artigos 186 e 927 do Código Civil para reconhecer a configuração do ato ilícito e o dever de indenizar.

O nexo causal entre a conduta do réu e o abalo sofrido pela autora está bem delineado.

O registro de boletim de ocorrência, a gravação de vídeo demonstrando indignação, e a repercussão negativa no meio social em que inserida, especialmente em cidade pequena, são elementos concretos que atestam o sofrimento suportado, fugindo da normalidade do cotidiano.

Neste tear, o argumento de que a publicação teve pouca repercussão, sustentado no apelo, não encontra respaldo, isso porque a honra e a imagem são bens jurídicos de natureza personalíssima, cuja violação independe de massiva difusão para que se caracterize o dano, de tal modo que o simples fato de a autora ter sido indevidamente exposta a seus contatos, colegas de trabalho e círculo social já é suficiente para configurar dano moral indenizável.

Também não procede a alegação de ausência de provas do abalo moral, posto que a ofensa, pública, dirigida e injusta, carregada de termos depreciativos e acusatórios, é hábil por si só a causar sofrimento íntimo e abalo à imagem da pessoa, o que dispensa, por sua própria natureza, a demonstração de prejuízo concreto.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral, em hipóteses como esta, é
in re ipsa
, ou seja, decorre automaticamente da conduta lesiva. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
OFENSA À HONRA E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM POR MEIO DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL - OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO
- VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O dano moral é aquele que atinge os direitos de personalidade da pessoa, de modo que infortúnios, desavenças e dissabores próprios da vida em sociedade não geram abalo moral porque não ofendem, em tese, a dignidade humana. No entanto, em situações nas quais o evento atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais.
2. A veiculação da imagem sem autorização por certo que gera o dever de indenizar, dada a ofensa ao seu íntimo, a considerar os fatos que abalaram seu psicológico.
3. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido.”
(TJ-MT 10223858120218110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023)

De outra feita, o valor fixado a título de indenização, no montante de R$3.000,00 (três mil reais), revela-se moderado e proporcional, atento às finalidades compensatória e pedagógica da reparação civil, ao grau da ofensa e à condição econômica das partes, não se verificando excesso ou desproporcionalidade que justifique sua redução, como subsidiariamente pleiteado no recurso.

Dessa forma, a sentença deve ser integralmente mantida, pois bem fundamentada e em consonância com os elementos dos autos e o ordenamento jurídico aplicável à espécie.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em primeiro grau, em
dois pontos percentuais
, passando-os a
17% (dezessete por cento)
sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade nos termos da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025